Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida recebida pela autora.
2. Na situação concreta em exame a recorrente é aposentada e recebe benefício previdenciário no montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). 2.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe proventos líquidos no montante de R$ 889,21 (oitocentos e oitenta e nove reis e vinte e um centavos), considerados os descontos facultativos.
3. A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, no entanto, efetua descontos diretamente em conta bancária no montante de R$ 644,15 (seiscentos e quarenta e quatro reis e quinze centavos), o que compromete aproximadamente o coeficiente de 83% (oitenta e três por cento) do benefício previdenciário recebido pela ora agravante.
4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravante do mínimo existencial.
5. Recurso conhecido e provido.